Tribunal: TJDFT
Processo: 0716040-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Ação Revisional de Alimentos. Alteração do Binômio Necessidade - Possibilidade. Comprovação de Modificação das Condições Financeiras. Redução devida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido revisional para reduzir a obrigação alimentar de 30% para 20% dos seus rendimentos, destinando-se metade a cada filho.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a redução da obrigação alimentar anteriormente fixada.
III. Razões De Decidir
3. A revisão da prestação alimentícia demanda a demonstração da existência de modificação no binômio necessidade-possibilidade, seja pelo aumento da necessidade do beneficiário ou pela redução da capacidade do alimentante.
4. A prova constante nos autos evidencia redução da capacidade contributiva do alimentante, que cumpre nova obrigação alimentar, responde a execução e já teve a prisão civil decretada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alteração do encargo alimentício é possível desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. 2. A revisão da obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a propiciar condições de viver dignamente e de modo compatível com a condição social do alimentando.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699.